Tribunal: TJBA
Processo: 8113761-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113761-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MICHELLE BRITO MACEDO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA ANÁLOGA AOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DEVER DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE INFORMAR. ANOTAÇÃO EM "VENCIDO". AUSÊNCIA DE CARÁTER ESTIGMATIZANTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de registros no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e de indenização por danos morais, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

2 -
Os fatos.
A autora celebrou contrato de crédito com o banco réu e teve dados inseridos no SCR. Sustenta que não foi previamente notificada sobre a inclusão, em alegada violação ao art. 43, §2º, do CDC e à Resolução CMN nº 4.571/2017. Não contesta a existência nem a legitimidade do débito subjacente. A anotação impugnada encontra-se lançada na coluna "vencido" do sistema.

3 -
A preliminar.
O banco apelado impugna a gratuidade de justiça deferida em primeiro grau, por ausência de comprovação documental da hipossuficiência financeira da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há três questões em discussão: (i) saber se a impugnação à gratuidade de justiça merece acolhimento; (ii) saber se a inserção de cláusula contratual expressa supre o dever de prévia notificação ao consumidor sobre o encaminhamento de dados ao SCR, nos termos do art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022; e (iii) saber se a anotação de débito classificado como "vencido" no SCR — sem registro em campo "prejuízo" — configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A impugnação à gratuidade de justiça não merece acolhimento. O impugnante não trouxe aos autos elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela autora, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. Mantida a gratuidade deferida em primeiro grau.

6 - O SCR, embora possua características próprias que o diferenciam de cadastros tradicionais como SPC e SERASA — notadamente o acesso restrito a instituições financeiras e a natureza compulsória das informações —, é equiparado pelo STJ aos órgãos de proteção ao crédito, submetendo-se às garantias previstas no art. 43 do CDC. Isso porque suas anotações influenciam diretamente modelos de
credit scoring
e, portanto, a reputação financeira do consumidor.

7 - As instituições financeiras têm o dever de comunicar previamente o consumidor sobre o encaminhamento de seus dados ao SCR, inclusive quanto a operações em atraso ou baixadas com prejuízo, conforme exige o art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022. Esse dever, contudo, não exige notificação individualizada por anotação.

8 - A inserção de cláusula contratual expressa, autorizando o envio de informações ao SCR, satisfaz integralmente o dever de prévia comunicação. O art. 12,
caput
e §§ 1º e 2º, da Resolução CMN nº 5.037/2022 expressamente possibilita essa forma de cumprimento da obrigação de informar, admitindo que o contrato contenha cláusula específica informando o consumidor sobre o possível encaminhamento de seus dados e operações ao SCR, inclusive quanto a operações em atraso ou baixadas com prejuízo. Cumprida essa exigência, a conduta da instituição financeira configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude do ato e, por consequência, a pretensão indenizatória.

9 - O SCR distingue, em sua estrutura, registros classificados como "a vencer", "vencido" e "prejuízo". Apenas este último — reservado a operações com atraso superior a seis meses, totalmente provisionadas como perda — equivale à negativação tradicional e sinaliza inadimplência presumida ao mercado, gerando dano moral in re ipsa. Registros em "a vencer" ou "vencido" cumprem função predominantemente regulatória e informativa, sem o caráter estigmatizante apto a gerar abalo moral indenizável.

10 - No caso concreto, a anotação impugnada está lançada na coluna "vencido", não havendo registro em campo "prejuízo". A autora não questiona a existência ou legitimidade do débito subjacente e não comprovou qualquer reflexo negativo sobre sua vida creditícia. Ausência de ato ilícito e de dano moral configurado.

IV. DISPOSITIVO

11 - Recurso a que se nega provimento. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da causa atualizada, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível
nº 8113761-15.2024.8.05.0001
,
em que é apelante,
MICHELLE BRITO MACEDO

e apelado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente